Tribunal: STF
Processo: RE 105151
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
- SÚMULA 490 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PENSÃO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO ORIUNDA DE RESPONSABILIDADE
CIVIL. PRETENSAO INACEITAVEL DE PAGAMENTO, DE UMA SÓ VEZ, A
FAMILIA DA VÍTIMA, QUE LHE TERIA A GESTAO.
ALCANCE DA SÚMULA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.